Tribunal: TJMT
Processo: 11152-92.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
TURMA RECURSAL ÚNICA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0011152-92.2019.811.0003
EMBARGANTE: DOUGLAS GLAUCE NUNES
EMBARGADO: BANCO PAN AMERICANO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
DATA DO JULGAMENTO: 21/05/2020

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME –
OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OMISSÃO – OMISSÃO NÃO
VERIFICADA - TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS -
EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS IMPROVIDOS.
Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita
hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo
18, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para
rediscutir a matéria.
Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e
em votação unânime, inexiste falar em julgamento contraditório,
sendo o caso de não acolhimento dos embargos.
RELATÓRIO E VOTO
Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes para modificar o acórdão alegando omissão no acórdão que
manteve a sentença de improcedente a ação proposta.
Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na
estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura
existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95.
É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto
nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo
recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
TURMA RECURSAL ÚNICA

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta
o seguinte:
“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio,
a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à
apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda
que se convença de não ter julgado corretamente”.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE
QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO
ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de
cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois, de
recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em
que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição
ou omissão, sendo vedada a sua utilização com a finalidade de
sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de
propiciar novo exame da própria questão de fundo.
(...)
3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp
1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011).
Verifico que a Embargante se insurge em relação as provas
existentes nos autos, alegando que os históricos de pagamentos não foram
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
TURMA RECURSAL ÚNICA

levados em conta e devidamente apreciados pelo juízo a quo, bem como, em
fase de Recurso.
Nesse sentido, observo que foi detidamente analisado as
provas acarreadas nos autos, em especial os holerites anexados (evento 01)
pelo autor. No entanto, conforme demonstrado em sede de defesa, fora
descontado em folha tão somente a quantia de R$ 249,88, em decorrência da
perda de margem. Logo, o desconto efetuado restou inferior ao mínimo da
fatura do mês de maio/2018, que seria de R$ R$ 575,72 (quinhentos e
setenta e cinco reais e setenta e dois centavos) ensejando assim, o débito ora
contestado pela parte autora. Veja:

Assim, a fatura com vencimento em 15/05/2018 fechou no
valor de R$ 10.396,27, tendo como pagamento mínimo a quantia de R$
572,61 que não foi realizada, sendo descontado apenas em folha o valor de
R$ 249,88.
Em que pese as alegações do autor, o mesmo não comprova
que realizou o pagamento da diferença dos valores, deixando assim de
comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
Em que pese os termos da oposição, verifico que o acórdão
abordou toda a matéria levada à discussão em sede recursal e decidiu por
unanimidade, fundamentadamente, por dar provimento ao recurso aviado,
reformando integralmente a sentença objurgada, razão pela qual não há se falar no
alegado julgamento contraditório ou omisso.
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
TURMA RECURSAL ÚNICA

Verifico que há mera insurgência da parte contra os termos do
acórdão, o que não legitima a oposição dos presentes embargos.
Assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de
ponto obscuro, contraditório, dúbio ou omisso existente no acórdão, até porque
ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por
serem tempestivos e, no mérito, OS REJEITO, ante a inexistência de qualquer
contradição, omissão ou obscuridade e sim ausência do direito pleiteado, na
tentativa de rediscutir a matéria devidamente enfrentada.
É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator
4